Tribunal: STF
Processo: ARE 1244860
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO - REVISÃO DE ATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - INCIDÊNCIA DO PRAZO DECADENCIAL PREVISTO NA MP 1.523/97 AOS BENEFÍCIOS JÁ CONCEDIDOS.- ENTENDIMENTO FIRMADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



    I - Trata-se de ação revisional de ato de indeferimento de benefício onde a autora pretende o reconhecimento de que, desde a época de seu requerimento administrativo, em 17/10/1996, fazia jus ao benefício de aposentadoria por idade e não ao benefício assistencial que lhe fora concedido equivocadamente pela autarquia e cessado em 01/09/1999 (fl.24).



    II- O prazo decenal estipulado pela Lei 9.528/1997 aplica-se aos benefícios concedidos a partir de sua edição, bem como aos anteriores a ela, cujo termo inicial deve ser a data em que entrou em vigor a norma fixando o referido prazo decenal (28/06/1997).



    III- O ato que se quer revisar data de 17/10/1996, em 04/03/2015, data da propositura da presente demanda, ou seja, mais de 14 (catorze) anos após a edição da Medida Provisória nº 1.523-9/97, quando a decadência já fulminara o direito pleiteado.



    IV- Ressalte-se que esse entendimento foi confirmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 626.489/SE, julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, pacificando a orientação de que é legítima a instituição de prazo decadencial para a revisão de benefício já concedido, com fundamento no princípio da segurança jurídica.



    V- De tal sorte, não carece de reforma a r. sentença a quo.



    VI- Apelação desprovida.” (pág. 1 do documento eletrônico 67).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação do art. 5°, XXXVI, da mesma Carta, sob o argumento de que 



    “[...] a decadência prevista no caput do artigo 103 da Lei 8.213/1991 não deve alcançar questões que não foram resolvidas no ato administrativo de concessão do benefício. Isso porque o prazo decadencial limita-se à possibilidade de controle de legalidade do ato administrativo, não podendo atingir tema não apreciado pela Administração” (pág. 6 do documento eletrônico 162).



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 626.489/SE (Tema 313 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Roberto Barroso, firmou entendimento no sentido de que se aplica o prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefícios concedidos, inclusive os anteriores ao advento da Medida Provisória 1.523/1997, hipótese em que a contagem do prazo deve iniciar-se em 1º de agosto de 1997. O acórdão do referido julgamento foi assim ementado:



    “RECURSO EXTRAODINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. 



    1. O direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário.



    2. É legítima, todavia, a instituição de prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefício já concedido, com fundamento no princípio da segurança jurídica, no interesse em evitar a eternização dos litígios e na busca de equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema previdenciário.



    3. O prazo decadencial de dez anos, instituído pela Medida Provisória 1.523, de 28.06.1997, tem como termo inicial o dia 1º de agosto de 1997, por força de disposição nela expressamente prevista. Tal regra incide, inclusive, sobre benefícios concedidos anteriormente, sem que isso importe em retroatividade vedada pela Constituição.



    4. Inexiste direito adquirido a regime jurídico não sujeito a decadência.



    5. Recurso extraordinário conhecido e provido”.



    Ressalto ainda que, no julgamento do RE 630.501/RS (Tema 334), redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, também sob a sistemática da repercussão geral, o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese quanto ao direito ao melhor benefício previdenciário:



    “Para o cálculo da renda mensal inicial, cumpre observar o quadro mais favorável ao beneficiário, pouco importando o decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais para a aposentadoria, respeitadas a decadência do direito à revisão e a prescrição quanto às prestações vencidas” (grifei). 



    Nesse sentido, destaco as seguintes decisões: ARE 1.133.321-ED/SP, Rel. Min. Marco Aurélio; RE 1.147.166/SC, de minha relatoria; RE 1.007.672/RS, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1.145.173/CE, Rel. Min. Rosa Weber; e ARE 1.174.062/SC, Rel. Min. Celso de Mello.



    Por fim, este Tribunal, ao julgar o RE 1.172.622-RG/RJ (Tema 1.023), da relatoria do Ministro Presidente, rejeitou a repercussão geral da controvérsia relativa às situações abrangidas pelo prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei nº 8.213/91 fundada na interpretação do termo “revisão” contido no referido dispositivo legal. Com essa orientação, sobre a mesma matéria ora em discussão, cito ainda o ARE 1.187.580-AgR/DF, da relatoria do Ministro Luiz Fux, cuja ementa segue reproduzida:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. SITUAÇÕES ABRANGIDAS PELA NORMA DO ARTIGO 103, CAPUT, DA LEI 8.213/1991. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 1.172.622. TEMA 1.023. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 20% (vinte por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator